Tribunal: TJBA
Processo: 0501113-95.2018.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0501113-95.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas

Recorrente: Marcone de Jesus Souza

Recorrente: Maicon Caraiba de Jesus

Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares

Recorrente: Uerivelton Vicente dos Santos

Advogado: Dr. Joilson de Jesus Santos Nunes (OAB/BA 44.438)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Dutra de Lima Junior

Origem: Vara do Júri e Execuções Penais

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA EM DESFAVOR DE UERIVELTON VICENTE, MARCONE DE JESUS E MAICON CARAIBA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA UCLEIDSON BATISTA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
PRONÚNCIA EM DESFAVOR DE UERIVELTON VICENTE, TAMBÉM, PELA PRÁTICA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL E POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA STEFANY LARANJEIRA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, DO CÓDIGO PENAL).

APELO DE MARCONE DE JESUS E MAICON CARAIBA QUE PRETENDE A NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NO MÉRITO REQUER A DESPRONÚNCIA DOS
RECORRENTES.

APELO DE UERIVELTON VICENTE
QUE PRETENDE A NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E ALTERNATIVAMENTE A DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE
NULIDADES.
INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE A EXISTÊNCIA DOS CRIMES, BEM COMO TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41, DO CPP. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRIMEIRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA EM RAZÃO
DA IMPARCIALIDADE DA ILUSTRE MAGISTRADA.
PRELIMINARES
AFASTADAS.

QUANTO AO MÉRITO. PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NAS PESSOAS DOS RECORRENTES. FATO OCORRIDO NO DIA 05/08/2017, POR VOLTA DAS 3H30MIN, NO BAR “POINT DO LEAL”, SITUADO NA RUA ISRAEL, Nº 345, ESQUINA COM A FINLÂNDIA, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, QUANDO OS DENUNCIADOS UERIVELTON VICENTE DOS SANTOS, CONHECIDO “VETIN”, MARCONE DE JESUS SOUZA, E MAICON CARAIBA DE JESUS, CONCORRERAM PARA

A MORTE DE UCLEIDSON BATISTA DOS SANTOS E TENTARAM MATAR A PESSOA DE STEFANY LARANJEIRA PEREIRA, AO DESFERIR CONTRA AMBOS GOLPES DE FACA APÓS DISCUSSÃO NO INTERIOR DO MENCIONADO BAR.

NÃO É CASO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DES
PRONÚNCIA, OU MESMO
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
DO CRIME DE HOMICÍDIO
.
CRIMES QUE DEVEM SER SUBMETIDOS À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501113-95.2018.8.05.0256, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como recorrentes MARCONE DE JESUS SOUZA, MAICON CARAIBA DE JESUS, UERIVELTON VICENTE DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos recursos em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)